Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0739741-68.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO FERNANDO ARAUJO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por JOAO FERNANDO ARAUJO DA COSTA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 41616937 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41617856 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42498430). Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela remessa da petição à Câmara Criminal. (ID 42712024 - Pág. 1). É o relato do necessário.DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Como indicado pela Defesa técnica, o apenado requer a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais para progressão de regime, Nada obstante, verificou-se que o reeducando formulou idêntico pedido de próprio punho perante a Vara de Execução Penal, o qual foi indeferido por ausência de interesse, uma vez que está aplicado em favor do reeducando fração de 1/6, mais benéfica que os percentuais trazidos pelo Pacote Anticrime para o caso sob análise em que os crimes foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Desse modo, não se vislumbra o interesse de agir no pleito ora formulado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator